Tribunal: TJDFT
Processo: 0746062-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746062-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0711865-26.2018.8.07.0018, proposto por CLOVIS DE AMORIM MACEDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os Embargado de Declaração manejados pelo ora Agravante, patrono do Credor, por meio do qual pretendia a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs embargos declaratórios (ID 70247627) contra o despacho de ID 69192015, que, em resposta à promoção da Contadoria Judicial (ID 68952471), orientou que os honorários de 10% em favor do exequente deveriam ser calculados sobre o valor da causa. Alega que houve omissão, pois a base de cálculo dos honorários deveria observar a determinação do art. 85, § 3o, do CPC e incidir sobre o proveito econômico obtido pelo exequente. Com isso, requereu que seja sanada omissão com relação a base de cálculo dos honorários advocatícios. Instado, o DISTRITO FEDERAL pugnou pelo total desprovimento do recurso (ID 72606405). É o brevíssimo relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar, pois não há omissão na decisão embargada a ser sanada. Isso porque o despacho vergastado baseou-se na decisão que recebeu o cumprimento de sentença. No ID 49966628, determinou-se que, em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, era devida a fixação de honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. O honorários ora discutidos tratam de parcela devida em razão do cumprimento de sentença individual, e não se refere a sucumbência. Assim, não há que se falar em observância ao § 3o, do art. 85, do CPC, mas sim à jurisprudência consolidada, a qual determinar que a quantia deverá ser calculado tendo como base o valor da causa. Dessa maneira, resta mantido o despacho de ID 69192015. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para homologação de cálculos e fixação de sucumbência, conforme decisão de ID 57113068. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2020 11:06:27.” Diz o Agravante que “subscreveu petição de cumprimento individual de sentença coletiva contra o agravado, tendo sido fixados honorários em seu favor em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa” (Num. 20652434 - Pág. 1). Acrescenta que manejou os Embargos de Declaração “para sanar a omissão no que diz respeito à base de cálculo dos honorários do cumprimento de sentença, eis que não foi observado que a incidência de tal verba se dá sobre o valor do proveito econômico obtido pelo cliente” (Num. 20652434 - Pág. 2), sobrevindo a prolação da decisão ora agravada. Sustenta que “a verba honorária discutida no caso em comento é oriunda de um procedimento individual de cumprimento de sentença interposto contra a Fazenda Pública, nesse sentido, o juízo agravado inobservou que a base de cálculo de tal verba é o total do valor cobrado, que corresponde ao proveito econômico obtido pelo cliente, de acordo com as balizas e a tarifação prevista no art. 85, § 3o, do CPC” (Num. 20652434 - Pág. 3). Argumenta que “o valor da causa não se confunde com o do proveito econômico obtido, eis que àquele corresponde a soma monetária corrigida do principal até a data da propositura da ação, e este ao montante efetivamente auferido pelo cliente, razão pela qual não é despropositada a pretensão ora deduzida, devendo os honorários advocatícios de sucumbência ser arbitrados com observância à regra prevista no §3o do art. 85 do CPC/2015” (Num. 20652434 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corrobora sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada “para determinar que o percentual de 10%(dez por cento) fixado a título de honorários da execução/cumprimento incidam sobre o valor do proveito econômico obtido no feito” (Num. 20652434 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 20652435). Concluso o recurso a esta Relatoria, foi proferido do despacho de ID Num. 20778907, nos moldes dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, para que o Agravante esclareça se os honorários discutidos no recurso são iniciais, manifestando-se, em caso positivo, acerca da preclusão da matéria. Manifestação do Agravante de ID Num. 21120528, por meio da qual assevera que “a fixação inicial dos honorários do cumprimento de sentença é provisória, sendo que apenas ao final do processo é que se torna definitiva a questão, portanto, observa-se que não houve preclusão da discussão em torno da matéria objeto do presente agravo de instrumento” (Num. 21120528 - Pág. 1). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0711865-26.2018.8.07.0018, proposto por CLOVIS DE AMORIM MACEDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os Embargado de Declaração manejados pelo ora Agravante, patrono do Credor, por meio do qual pretendia a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, salvo melhor juízo, a discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados inicialmente encontra-se obstada em face da preclusão da matéria, uma vez que sua fixação ocorreu em decisão proferia em 17/11/2019 (Num. 49966628 do Feito originário), com a qual se conformou o ora Agravante. Confira-se o teor da aludida decisão inicial: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I - Recebo o pedido de cumprimento de sentença ajuizado por AUTOR: CLOVIS DE AMORIM MACEDO em face de RÉU: DISTRITO FEDERAL , em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se RÉU: DISTRITO FEDERAL , na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III – Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda a atualização e indicação das deduções legais. Após, expeça-se o pertinente requisitório, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. Defiro o destacamento dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. V - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. VI - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. VII - Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. VIII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. IX - Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2019 16:29:44.” Nesse descortino, é certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto à base de cálculo dos honorários fixados inicialmente no Feito originário. Com amparo na mesma conclusão, observa-se que a pretensão recursal esbarra na disposição do art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador